Tribunal: TJES
Processo: 5004670-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004670-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA OCEAN FRONT
AGRAVADO: PROENG SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA OCEAN FRONT
em face da r. decisão, Id n. 1560425, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no imediato conserto dos vícios decorrentes da construção.

Em suas razões, sustenta a recorrente, em apertada síntese que: i) em razão de defeitos construtivos no edifício, contratou um engenheiro para elaboração de laudo técnico que, em outubro de 2018, indicou inúmeros defeitos construtivos da obra e de execução de projeto, muitos inclusive, em estado crítico (ou seja, ligados à segurança e habitabilidade que necessitam de reparos imediatos), ii)

desde a propositura da presente demanda todos defeitos construtivos se agravaram sobremaneira, especialmente as fachadas que em diversos pontos estão blocos e revestimentos em iminência de queda, a caixa de esgoto rachou trazendo mau cheiro em toda construção e ineficiência em cumprir sua função, além das grades e grelhas das garagens encontrarem-se em avançado estado de oxidação, comprometendo a estrutura de concreto.

Pleiteia, liminarmente, a reforma dos defeitos em grau crítico.

Decisão deferindo parcialmente o pedido liminar (Id n. 1602928).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1649875).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 27 de Setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA OCEAN FRONT
em face da r. decisão, Id n. 1560425, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no imediato conserto dos vícios decorrentes da construção.

Em suas razões, sustenta a recorrente, em apertada síntese que: i) em razão de defeitos construtivos no edifício, contratou um engenheiro para elaboração de laudo técnico que, em outubro de 2018, indicou inúmeros defeitos construtivos da obra e de execução de projeto, muitos inclusive, em estado crítico (ou seja, ligados à segurança e habitabilidade que necessitam de reparos imediatos), ii)

desde a propositura da presente demanda todos defeitos construtivos se agravaram sobremaneira, especialmente as fachadas que em diversos pontos estão blocos e revestimentos em iminência de queda, a caixa de esgoto rachou trazendo mau cheiro em toda construção e ineficiência em cumprir sua função, além das grades e grelhas das garagens encontrarem-se em avançado estado de oxidação, comprometendo a estrutura de concreto.

Pleiteia, liminarmente, a reforma dos defeitos em grau crítico.

Decisão deferindo parcialmente o pedido liminar (Id n. 1602928).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1649875).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer ajuizada pelo Condomínio agravante em face de Proeng Serviços LTDA sob a alegação de que o edifício possui vícios ocultos que põe em risco a segurança dos moradores.

Na decisão agravada, o magistrado de piso entendeu pela necessidade de prévia prova pericial, imparcial, para análise da responsabilidade das partes, motivo pelo qual negou a antecipação de tutela.

Proferi decisão deferindo parcialmente o pedido liminar para
determinar que sejam realizados os reparos urgentes/crítico apenas na fachada do edifício e na infiltração nas paredes das garagens.

E adiando que manterei o entendimento. Explico.

No caso em exame, observa-se que a autora apresentou laudos técnicos, realizados por engenheiros, existindo controvérsia entre as partes a respeito das conclusões por eles firmadas quanto aos vícios identificados, a respectiva gravidade e quais os reparos são necessários.

Todavia, verificando-se os documentos, observa-se, em relação aos vícios críticos ou de prioridade alta,
anomalias que podem comprometer a estrutura do edifício, expondo a risco os moradores, como por exemplo, o

concreto na iminência de queda nas fachadas.

A própria agravada, ao analisar o laudo apresentado pelo condomínio, apesar de apontar a falta de manutenção no prédio pela parte autora, constata que alguns itens do laudo apresentado precisam de reparos urgentes para garantir a segurança da edificação, como por exemplo, trincas e revestimentos desprendendo nas fachadas e infiltração nas garagens.

Destaco trechos do documento de Análise (Id N. 1560391) emitido pela Proeng:

“Contatamos que alguns itens do laudo necessitam de reparos mais brevemente de forma a garantir a vida útil dos sistemas da edificação, bem coo garantir a solidez e segurança da edificação.

Diante disso, por liberalidade, esta construtora propõe a execução dos seguintes reparos/serviços:

(...)

FACHADAS

·

Revisão e tratamento das trincas e revestimentos desprendendo nas fachadas

·

Substituição de peças com falha na aderência

·

Repintura e recomposição dos revestimentos danificados no interior dos apartamentos após tratamentos das trincas nas fachadas e vazamentos.

·

(...)

GARAGENS

(...)

·

Tratamento das infiltrações nas paredes das garagens

(...).”

Apesar de a ação originária demandar maior dilação probatória para se aferir a responsabilidade, existem vícios de prioridade alta que devem ser corrigidos imediatamente, mas, a meu ver, não todos os apontados no laudo pela recorrente, eis que alguns, mesmo qualificados como críticos, não são urgentes e, aparentemente, estão relacionados à falta de manutenção do condomínio.

Consoante entendimento do C. STJ, “Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina,
sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel”
. (STJ, AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010).

Dessa forma, sopesando os interesses envolvidos, não há como negar, totalmente, a realização de reparos necessários a restaurar a segurança do prédio e de seus moradores até a realização da perícia.

Outrossim, a medida não é irreversível, visto que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível o reembolso dos custos gerados pela realização dos reparos no edifício.
Tendo-se em mente que a responsabilidade do autor, a quem é deferida a tutela de urgência, é objetiva por eventuais danos causados a parte requerida, nos termos do art. 302 do NCPC.

Destaco jurisprudência pela possibilidade de antecipação da tutela:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFEITO NO IMÓVEL - COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INOCORRÊNCIA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO RECURSO IMPROVIDO. 1 -
A decisão agravada vislumbrou a presença da probabilidade do direito do Condomínio autor/agravado, bem como do perigo dano, já que os vícios construtivos descritos no laudo técnico demonstram o receio de lesão à segurança e saúde dos moradores .
2 -
O magistrado de piso não determinou a realização de todas as correções descritas pelo laudo técnico de inspeção predial, mas apenas dos vícios em grau crítico, a fim de preservar a segurança do edifício.
3 – (...) 6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013667, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS E DEFEITOS. RISCO DE DESABAMENTO. PROVIDÊNCIAS URGENTES. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE.
É cabível a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a construtora responsável por obra pública adote as providências urgentes, necessárias para impedir a concretização do risco de desabamento
decorrente de vícios na construção identificados em relatório de vistoria técnica realizado pelo Município contratante. Pode ser ampliado o prazo para o início das obras determinadas na decisão agravada, quando o prazo fixado nesta última mostrar-se excessivamente reduzido. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006149000819, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2015, Data da Publicação no Diário: 18/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. URGÊNCIA EVIDENCIADA. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE REPAROS EM EDIFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. 2) PRELIMINARES DE RECURSOS. LIÇÃO DE DINAMARCO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 3) ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MÉRITO RECURSAL. PRETENSÃO. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA A REALIZAR REPAROS. LEGITIMIDADE PRIMA FACIE PARA DEFESA DOS INTERESSES DOS CONDÔMINOS. 4) PARTE DAS PROVIDêNCIAS. REALIZAÇÃO VIÁVEL. EXEGESE DO ART. 12, DO CDC. 5) DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. ITENS 1 A 3 DA PEÇA RECURSAL. FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
) No caso sob exame, tem-se por evidenciada a urgência que autoriza o manejo do agravo de instrumento, já que o recorrente aspira a realização de reparos no edifício que, em grande parte, demandam pronta efetivação, seja por parte da construtora ou por ele próprio (condomínio),
na hipótese de indeferimento de seu pleito, não se justificando a conversão do presente recurso em retido. Preliminar rejeitada. 2) (...) 4
) Algumas das providências cuja realização pretende o agravante podem, perfeitamente, ser executadas pela construtora, se fixado razoável prazo por este Colegiado, máxime quando a obrigação de reparação a que se refere o art. 12, do CDC é, manifesta, da construtora ora agravada. 5) Necessária a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional com relação aos pedidos
(i), (ii) e (iii) do presente recurso, fixando para os reparos referidos nos dois primeiros o prazo de 60 (sessenta) dias e de 45 (quarenta e cinco) dias para realização daqueles elencados no último ¿relatório de pendências¿ elaborado, à exceção, por óbvio, das pendências que já tiverem sido solucionadas pela construtora. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035079001042, Relator: RÔMULO TADDEI, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2007, Data da Publicação no Diário: 26/07/2007).

Ante o exposto, conheço o recurso e
dou-lhe parcial provimento, confirmando a liminar deferida
, para
determinar que sejam realizados os reparos urgentes/crítico apenas na fachada do edifício e na infiltração nas paredes das garagens.

Devendo a agravada, nos termos
da decisão liminar antes proferida (Id n. 1602928), apresentar no Juízo de Primeiro Grau, o planejamento técnico de realização das obras, com o prazo necessário para execução dos reparos,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite máximo de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFEITOS NO EDIFICIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – VÍCIOS GRAVES - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Apesar de a ação originária demandar maior dilação probatória para se aferir a responsabilidade pelos defeitos, existem vícios de prioridade alta que devem ser corrigidos imediatamente, mas não todos os apontados no laudo pela recorrente, eis que alguns, mesmo qualificados como críticos, não são urgentes e, aparentemente, estão relacionados à falta de manutenção do condomínio.

2 -

Consoante entendimento do C. STJ, “Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel”. (STJ, AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010).

3 - Sopesando os interesses envolvidos, não há como negar, totalmente, a realização de reparos necessários a restaurar a segurança do prédio e de seus moradores até a realização da perícia.

4 - A
medida não é irreversível, visto que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível o reembolso dos custos gerados pela realização dos reparos no edifício.
Tendo-se em mente que a responsabilidade do autor, a quem é deferida a tutela de urgência, é objetiva por eventuais danos causados a parte requerida, nos termos do art. 302 do NCPC.

5 -
Recurso parcialmente provido para determinar que sejam realizados os reparos urgentes/crítico apenas na fachada do edifício e na infiltração nas paredes das garagens.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.